Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de redução do montante dos alimentos prestados pelo apelado a sua filha, ora apelante.
2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 2.1. A recorrente não recebe remuneração mensal fixa. As provas coligidas aos autos, ademais, foram suficientes para justificar a alegada hipossuficiência econômica.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 3.1. No caso dos autos o alimentante comprovou a alteração em sua capacidade financeira. 3.2. Assim, diante da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante, afigura-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos fixada pelo Juízo singular.
4. Apelação conhecida e desprovida.